Tribunal: STF
Processo: ARE 1404790
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 72, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA EM FACE DE ACÓRDÃO DA 5ª CÂMARA CÍVEL, PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL DECORRENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA. 



    CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR 002/2000, ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/2012. 



    CONTRARIEDADE AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 



    RESCISÃO AUTORIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    PROCEDÊNCIA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 84).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, ao princípio da vedação de retrocesso e à Súmula Vinculante 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6):



    “A propósito, o Supremo Tribunal Federal em reiterados casos admitiu que o salário mínimo pode ser utilizado como base de cálculo (valor fixo), desde que não tenha a função de fator de indexação. (...)



    Considerando que a redação do dispositivo foi dada pelo art. 2º da LCM nº. 01/2012, o benefício em comento representa a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) mensais, eis que fixado sobre 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente no ano de 2012, a ser atualizada na forma da legislação estabelecida para a categoria. Vale descrever o caráter isonômico do benefício por se destinar aos integrantes do quadro da administração pública direta em sua totalidade. Ainda, cabe destacar que o benefício é fixado em porcentagem sobre o salário mínimo vigente, ou seja, para apuração do benefício deve se ter em conta o valor do salário mínimo em valor fixo.”



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a orientação recorrida, no sentido de que o pagamento de verba salarial que tem como base de cálculo o salário mínimo afronta a Constituição Federal, encontra amparo junto ao Supremo Tribunal Federal, bem como diante do óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 105).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a ação rescisória, asseverou (eDOC 10, p. 3-4):



    “Verifica-se dos autos que o Requerido, na condição de servidor municipal, propôs contra o ora Requerente uma Ação de Cobrança, autuada sob o número 0000087-42.2015.8.16.0152, objetivando compelir o Município de Santa Mariana a realizar o pagamento de auxílio alimentação previsto no artigo 117-A da Lei Complementar 002/2000, acrescentado pela Lei Complementar Municipal 001/2012, que assim dispõe: “Art. 117-A. O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado por Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” 



    O pagamento da verba foi suspenso pelo Decreto Municipal 007/2013, tendo em vista a necessidade de realização de estudo sobre os limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo essa a razão da propositura daquela ação.



    (...)



    Observa-se que o v. Acórdão rescindendo contraria o artigo 7º, IV, da Constituição, por compelir o Município ao pagamento de verba salarial vinculada ao salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 4. Alegou-se, ainda, ofensa ao artigo 33, § 3º, da Constituição do Paraná, bem como o artigo 927, II, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    É possível reconhecer que o Acórdão Rescindendo ofendeu o artigo o artigo 7º, IV, da Constituição, pois emprestou vigência a norma municipal que vinculou o pagamento do auxílio alimentação ao salário mínimo, em situação que contrariava até mesmo a Súmula Vinculante nº 4. 



    Necessária, então, a rescisão do Acórdão rescindendo, com a improcedência da ação originária, em sede de novo julgamento, na medida em que na causa originária se pleiteia a cobrança de verba decorrente do artigo 117-A da Lei Complementar 002/2000, acrescentado pela Lei Complementar Municipal 001/2012, o qual apresenta a mencionada inconstitucionalidade.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local pertinente (Leis Complementares 002/2000 e 001/2012). Desse modo, a discussão referente à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência do óbice da Súmula 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.560-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017). 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 969.769-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016). 



    Ainda nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.385.770, Rel. Min. Presidente Luiz Fuz, DJe 02.06.2022; ARE 1.345.838, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.11.2021; ARE 1.401.881, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.10.2022; ARE 1.366.298, Rel. Ministro André Mendonça, DJe 24.03.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente